Tribunal: TJES
Processo: 5026789-75.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026789-75.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIZOLA MORAIS e outros (8)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES INATIVOS. SOLICITAÇÃO DE ABONO CONCEDIDO POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. ABONO CONFIGURA GRATIFICAÇÃO PRO LABORE FACIENDO E PROPTEM LABORE SÓ ATINGINDO SERVIDORES INATIVOS QUANDO HOUVER DISPOSIÇÃO EXPRESSA EM LEI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5026789-75.2022.8.08.0035

Recorrente: ARIZOLA MORAIS E OUTROS

Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VILA VELHA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5167589).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ARIZOLA MORAIS E OUTROS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pela gratuidade de justiça;
b)
que houve instituição de abono por meio da Lei 6.256/2019;
c)
que apenas os servidores ativos receberam o abono de R$ 2.100,00;
d)
que a verba deve ser paga aos aposentados em respeito ao princípio da paridade;
e)
que é direito constitucional a paridade de verbas;
f)
que a Constituição Federal garante aos servidores públicos aposentados que seus proventos sejam revistos nas mesmas proporções que o servidores ativos;
g)
que deve ser observado o princípio da paridade;
h)
que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes, com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à possibilidade de concessão de abono aos professores inativos.

Alega a parte recorrente que foi concedido abono salarial aos professores ativos do Município de Vila Velha por meio da Lei 6.256/2019, benefício que não alcançou os servidores aposentados, não observando, portanto, o princípio da paridade.

Ocorre que a referida legislação concedeu o benefício como uma forma de valorização pelo serviço prestado pelos profissionais. Vantagem essa que não integra aos vencimentos percebidos pelos servidores e sequer incorpora os proventos de aposentadoria (art. 3º e 4º da Lei municipal 6.256/2019).

Como bem destacado pela sentença exarada, as gratificações (abono) são retribuições pecuniárias
pro labore faciendo
e
proptem labore
, de modo que, em regra, apenas são devidas aos servidores que estão prestando o serviço, apenas atingindo aos servidores inativos quando a dispor expressamente o legislador.

Insta destacar que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrito, no qual apenas é permitido a ela realizar atos que estejam amparados pela Lei. Assim, considerando que a Lei municipal nº 6.256/2019 foi aprovada por meio de processo legislativo e que expressamente e com muita clareza delimitou o alcance do abono apenas aos servidores ativos, tenho que os recorrentes não possuem direito amparado e a sentença deve ser mantida por seus fundamentos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)